Tribunal: TJMT
Processo: 1044912-50.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044912-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENEDITO DIAS PEREIRA - CPF: 036.289.378-09 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1044912-50.2021.8.11.0001

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ENERGISA S/A.

RECORRIDO: BENEDITO DIAS PEREIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, com cobrança indevida de energia, em virtude da constatação de fraude
no equipamento de medição de energia elétrica
apurada unilateralmente pela concessionária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado, tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
“sub judice”

(R$ 4.209,86 – 21/01/2019; R$ 592,01 – 19/12/2018)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
isto em virtude da cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo decorrente de fraude no medidor, o que ocasionou reiteradas tentativas infrutíferas para resolução administrativa do problema.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica – Da legalidade da cobrança.

2.
Da inexistência de danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, apurada em vistoria técnica realizada sem o acompanhamento da parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC)

notadamente, no caso dos autos, em que não restou comprovado o aumento no consumo após a identificação da suposta fraude, permanecendo consumo médio mensal
(anterior a inspeção – 460; 482 Kwh – e após a inspeção que constatou a irregularidade 374 Kwh; 507 Kwh)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022